Tribunal: TJDFT
Processo: 0070501-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070501-29.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: FERNANDO JACO DE SOUZA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o recorrido FERNANDO JACO DE SOUZA requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465). II – Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 14186135 – Págs. 1/2), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores dos apelos supracitados. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 15149947 – Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 115/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO AGRAVADO. CRITÉRIOS DO NOVO CPC/15. APLICABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. (...) 2. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula. 4. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1477802/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/3/2020). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração e/ou de substabelecimento. Código de Processo Civil de 1973. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. A parte não procedeu à juntada da procuração e/ou do substabelecimento quando da interposição do apelo extremo, de modo que resta ausente documento conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. (...). 3. (...). (ARE 1253987 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI (Presidente), DJ-e de 24/4/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ (OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015